Tribunal: TJBA
Processo: 8015208-04.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015208-04.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: SERGIO ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROLATADA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC. LEGITIMIDADE DO POUPADOR NÃO FILIADO AO IDEC. MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.

DATA DE ENCERRAMENTO DA CONTA, DO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS OU DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONSOANTE DECIDIDO NO RESP.
1314478/RS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO QUE DIZ RESPEITO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. E À MULTA DO ART. 523, §1º DO NCPC. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Quanto à legitimidade da parte exequente
tem-se que a Corte Superior de Justiça, apreciando Recurso Representativo de Controvérsia nº 1391198/RS, fixou a tese no sentido de que os poupadores, ainda que não filiados ao IDEC à época do ajuizamento da ação coletiva, são legitimados para propor execução individual da sentença, inexistindo a limitação subjetiva apontada pelo Banco recorrente.

No que diz respeito ao
marco de fluência dos juros moratórios
, defende o agravante que seja a citação ou intimação no cumprimento de sentença, e não a citação/intimação na ação coletiva originária. O STJ, entretanto, já reconheceu, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 685), que o marco de tal encargo é a citação na ação coletiva, não cabendo discussão quanto ao tema.

Quanto aos índices de atualização monetária
, tem-se que o
STJ fixou no tema 891 dos recursos repetitivos a tese de que a correção monetária do valor devido deve abranger os índices aplicáveis à poupança, incluindo os expurgos inflacionários subsequentes.
Foi esta a tese firmada no Recurso Especial nº 1314478/RS.

Não tem razão o recorrente quando aponta a necessidade de
prévia liquidação pelo procedimento comum
, na forma do art. 509, II, do NCPC. Isso porque há provas suficientes acerca da titularidade do direito, tendo ao autor apresentado os extratos da conta corrente indicando o seu titular e o saldo existente à época dos expurgos, os quais não foram impugnados pelo réu. Assim, não há divergência entre as partes acerca da titularidade do crédito e da base de cálculo, esta representada pelo saldo existente na conta corrente à época em que ocorreram as correções a menor pela instituição bancária, de modo que não é possível vislumbrar qualquer prejuízo ao executado causado pela ausência de prévia liquidação.

Também carece de razão o recorrente quando aponta a
necessidade de realização de cálculos por perito do juízo
. Isso porque como acertadamente consignado na decisão recorrida, o valor devido pode ser encontrado por meros cálculos aritméticos, mediante a utilização dos índices de correção indicados no
decisum
e no próprio título judicial exequendo
,
sendo ônus do autor elaborá-los ou contratar profissional para fazê-lo (art. 524 do NCPC). Quanto ao executado, incumbe-lhe o ônus de, na hipótese de vislumbrar excesso de execução, apresentar memorial de cálculos que indique o valor que entende correto, conforme disposto no art. 525, §4º do Código de Ritos.

No que se refere aos juros remuneratórios
, importa esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1372688/SP consolidou o entendimento de que em liquidações individuais de sentença coletiva que reconhece o direito dos poupadores ao percebimento dos expurgos inflacionários só são devidos juros remuneratórios quando existir condenação expressa neste sentido no título judicial executado.
há pedido expresso da incidência de juros de 0,5%, motivo pelo qual, tendo sido julgados procedentes os pedidos nos termos em que foram formulados (consoante dispositivo transcrito acima), forçosa é a conclusão de que houve condenação expressa no título executivo, sendo devido o cômputo, nos cálculos, da parcela referente aos juros remuneratórios.

Vale ressaltar, contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, no sentido de que os juros remuneratórios devidos em razão dos expurgos inflacionários devem ter como termo final a data de encerramento da conta ou a data em que levantados os depósitos bancários, a serem comprovadas pela instituição bancária ou, em caso de não comprovação desta questão, até a data da citação ocorrida na ação coletiva.

Verificando-se que não houve condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação, bem como à multa de 10% a que se refere o art. 523, §1º do NCPC, verifica-se a ausência de interesse recursal do agravante neste ponto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8015208-04.2022.8.05.0000,
em que figura como Agravante o
BANCO BRADESCO
e Agravado
SERGIO ANTONIO DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR provimento ao Agravo
,

pelas razões adiante alinhadas.